Tribunal: TJMT
Processo: 1027995-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027995-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA - CPF: 410.232.777-00 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (AGRAVADO), DIEGO LIMA PAULI - CPF: 513.179.152-91 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 046.818.929-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Natureza jurídica. Pagamento voluntário. Tema 677 do stj. Não aplicação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Humberto Domingues Ferreira contra decisão que rejeitou seu pedido de nova atualização de valores, com base no Tema 677 do STJ, por entender que o depósito realizado pelo Banco da Amazônia S.A. teve caráter de pagamento e não de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a natureza jurídica do depósito judicial realizado pelo Banco agravado e a aplicabilidade da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A tese do Tema 677 do STJ, que afasta a mora do devedor somente com a efetiva entrega da quantia ao credor, aplica-se aos casos em que o depósito judicial tem a finalidade de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário da dívida ou do valor incontroverso.

4. No presente caso, como já ponderado no julgamento do mérito recursal, o depósito realizado pelo Banco agravado teve caráter de pagamento voluntário do valor incontroverso, pois o valor foi depositado como o montante que o devedor considerava como devido, com o objetivo de extinguir a obrigação e arquivar o feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Ratificação do acórdão que negou provimento ao recurso.

Tese de julgamento

1. O depósito judicial realizado com inequívoco propósito de cumprimento da obrigação, e não como mera garantia do juízo, não atrai a aplicação do Tema 677 do STJ. 2. A natureza jurídica do depósito judicial deve ser aferida a partir das circunstâncias concretas do caso, especialmente a manifestação expressa do depositante quanto à finalidade do ato.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 520 e seguintes; art. 1.030, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP, Tema Repetitivo no 677.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0000253-48.2010.8.11.0036), proposta pela parte agravante contra BANCO DA AMAZÔNIA S.A., rejeitou o pedido do exequente/agravante de nova atualização dos valores depositados, nos termos do que determina o Tema 677 do STJ, por entender que o depósito foi feito pela executada/agravada a título de cumprimento da obrigação e não como garantia do juízo (cf. Id. no 202517265).

O agravante sustenta, em síntese, que o juízo a quo ignorou a aplicação do Tema 677 do STJ, mesmo quando instado a se manifestar por meio de embargos de declaração. Alega que o depósito judicial realizado pelo banco agravado não teve natureza de pagamento espontâneo, mas sim de garantia do juízo, e que o exequente não pôde levantar os valores de imediato, tendo que aguardar o trânsito em julgado provocado pelo próprio devedor.

Argumenta que a decisão agravada contém contradição e omissão não sanadas, pois reconhece fatos que demonstram claramente a subsunção ao Tema 677 do STJ, mas afasta sua aplicação. Aduz que o juízo deixou de enfrentar argumentos específicos relativos à natureza jurídica do depósito e à persistência da mora.

Invoca o Tema 677 do STJ, segundo o qual “na execução, o depósito judicial do valor do débito executado, com a finalidade de garantia do juízo, não tem o condão de afastar a mora do devedor, que somente será elidida com a efetiva entrega da quantia ao credor”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da ação com cálculo e inclusão dos encargos de mora, conforme o Tema 677 do STJ (cf. Id. no 307877385).

A decisão contida no Id. no 308430361 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 314994857).

Na sessão de julgamento do dia 07.10.2025, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para reconhecer o caráter de pagamento voluntário do depósito, e, assim, manter a decisão recorrida (cf. Id. no 320699391).

O autor/agravante, então, interpôs Recurso Especial (cf. Id. no 332256390).

Em juízo de admissibilidade recursal, a Vice-presidência deste TJMT consignou que, “No julgamento do Recurso Especial no 1820963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 677, firmou a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em aparente desconformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, a fim de que delibere sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.” (cf. Id. no 340057380).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Humberto Domingues Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou o pedido do exequente de nova atualização dos valores depositados nos termos do Tema 677 do STJ.

Alega o Agravante que o depósito judicial realizado pelo banco agravado teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário, razão pela qual deveria ser aplicado o Tema 677 do STJ, com incidência dos encargos de mora até a efetiva entrega do valor ao credor. Sustenta, ainda, que não pôde levantar os valores de imediato, tendo que aguardar o trânsito em julgado, o que reforçaria a natureza de garantia do depósito.

Já o Banco da Amazônia S/A, agravado, defende que o depósito realizado teve caráter de pagamento voluntário, conforme expressamente declarado na manifestação em que depositou o valor que entendia como “correto e devido”, pugnando pela extinção da obrigação e arquivamento do feito.

Pois bem.

A r. decisão recorrida decidiu o seguinte:

“A parte exequente pleiteia a nova atualização do valor da condenação, com base na tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o depósito judicial realizado não teria o condão de elidir os encargos da mora até o efetivo levantamento dos valores.

Contudo, não assiste razão ao exequente.

Consta dos autos que o valor depositado pelo executado foi realizado com inequívoco propósito de cumprimento da obrigação fixada em sentença, e não como mera garantia do juízo. A certidão de ID 196904698 comprova que o montante encontra-se devidamente atualizado no sistema SISCONDJ, que aplica automaticamente juros e correção monetária, conforme os critérios legais vigentes. Trata-se de sistema oficial do Poder Judiciário, cujas informações gozam de presunção de veracidade, não havendo qualquer prova técnica nos autos que demonstre insuficiência do valor depositado.

Ademais, considere-se que se trata de cumprimento de sentença de obrigação já quitada, cujo levantamento foi postergado apenas pela ausência de trânsito em julgado, motivada pelos próprios recursos interpostos pelo exequente. Assim, embora a parte Exequente insista na aplicação do Tema 677, do STJ, tal entendimento é de todo descabido à situação dos autos, vez que o depósito não foi realizado a título de garantia mas de pagamento voluntário da obrigação, em estrita observância ao disposto no artigo 520 e seguintes do CPC.

Diante disso, não se aplica ao caso concreto o Tema 677 do STJ, justamente porque não se trata de depósito meramente realizado para garantia do juízo, mas de efetivo pagamento da obrigação nos moldes do título executivo judicial. A tese fixada naquele repetitivo visa coibir a burla aos consectários legais da mora quando o devedor se utiliza de depósitos apenas para suspender a execução, o que não ocorreu nos presentes autos.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1 . Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto . 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1348640 RS 2012/0214050-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/05/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/05/2014) (...)

Portanto, evidenciado que o depósito realizado pelo executado corresponde ao valor da condenação, devidamente atualizado a época do deposito, e agora pela conta judicial, e que se destinou ao cumprimento da obrigação, impõe-se o reconhecimento de sua suficiência, com a consequente rejeição da pretensão de nova atualização e afastamento da aplicação do Tema 677 do STJ.

Decido.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nova dos valores formulado pelo exequente, reconhecendo a suficiência do depósito judicial efetuado pelo executado para fins de cumprimento da obrigação, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso concreto..”

Esta eg. Câmara Julgadora manteve o ato decisório sob os seguintes fundamentos:

“A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

O referido tema, fixado no julgamento do REsp 1.348.640/RS, estabeleceu a seguinte tese: “Na execução, o depósito judicial do valor do débito executado, com a finalidade de garantia do juízo, não tem o condão de afastar a mora do devedor, que somente será elidida com a efetiva entrega da quantia ao credor”.

Conforme se extrai da redação da tese fixada, para que seja aplicada a sua inteligência, o depósito judicial precisa ter a finalidade de garantia do juízo. No presente caso, a questão central, portanto, consiste em verificar se o depósito judicial realizado pelo banco agravado teve natureza de pagamento voluntário ou de mera garantia do juízo.

Analisando os autos de origem, não se pode dizer que o depósito realizado pelo Banco teve caráter de garantia do juízo, sobretudo, pois, o valor requerido pelo exequente perfazia a monta de R$ 292.814,48, e o depósito realizado pelo Banco, na oportunidade da apresentação do Cumprimento de Sentença, foi no valor de R$ 41.419,92, o executado/agravado, ainda consignou, a respeito do referido valor que o “entende como correto e devido (...) satisfazendo assim a obrigação”, pugnando, ainda, “diante do pagamento que segue em anexo seja extinta a obrigação e arquivado o feito com as baixas de estilo” (cf. Id. no 61766161 – pág. 4/5).

Portanto, é acertada a conclusão do Juízo de Origem de que “o valor depositado pelo executado foi realizado com inequívoco propósito de cumprimento da obrigação fixada em sentença, e não como mera garantia do juízo”, ao contrário do que defende o agravante, motivo pelo qual não há falar em aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.”

A decisão da Vice-presidência pontuou que a fundamentação do referido acórdão “se encontra em aparente desconformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, a fim de que delibere sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil” (Tema 677).

Sucede, porém, que, como se vê do excerto acima destacado, o voto condutor do acórdão não só considerou e expressamente referenciou a tese repetitiva fixada no julgamento do REsp no 1820963/SP (Tema Repetitivo no 677), como também entregou os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais concluiu que o depósito realizado pelo Banco/Agravado não possui caráter de garantia do Juízo, ponderando, inclusive, que “o valor requerido pelo exequente perfazia a monta de R$ 292.814,48, e o depósito realizado pelo Banco, na oportunidade da apresentação do Cumprimento de Sentença, foi no valor de R$ 41.419,92, o executado/agravado, ainda consignou, a respeito do referido valor que o “entende como correto e devido (...) satisfazendo assim a obrigação”, pugnando, ainda, “diante do pagamento que segue em anexo seja extinta a obrigação e arquivado o feito com as baixas de estilo”, além de reforçar que seria escorreita a conclusão do Juízo de Origem de que “o valor depositado pelo executado foi realizado com inequívoco propósito de cumprimento da obrigação fixada em sentença, e não como mera garantia do juízo”, ao contrário do que defende o agravante, motivo pelo qual não haveria falar em aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Ratifico, então, partindo das premissas decisórias delineadas, a conclusão de que, no caso concreto, diante da própria natureza do pagamento realizado pelo agravado - depósito do valor incontroverso (modalidade em que o levantamento fica imediatamente autorizado) - não há falar em aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, não sendo o caso de retratação ou da necessidade do exercício do juízo de confirmação, ratifico a conclusão alcançada no acórdão pelo desprovimento do agravo de instrumento apelo interposto por Humberto Domingues Ferreira e, por conseguinte, manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026